Tribunal: TJES
Processo: 0000081-48.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000081-48.2020.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE BADIANI CAMATTA
APELADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000081-48.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE BADIANI CAMATTA

APELADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

Advogado do(a) APELANTE: JOICE ARAUJO - ES12583-A
Advogados do(a) APELADO: ISADORA DO CARMO JUNCA - ES31888, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SIMONE BADIANI CAMATTA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação mandamental impetrada contra ato supostamente coator e abusivo imputado ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Educação de Marilândia/ES, denegou a segurança pleiteada, condenando a impetrante/apelante ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido.

A apelante sustenta, em suma (fls. 249/271), que, apesar de sua classificação fora do número de vagas ofertado no edital, surgiram novas vagas na vigência do concurso público, e foram efetivadas contratações temporárias em detrimento dos candidatos aprovados.

Afirma que, não obstante as 54 vagas ofertadas no edital, foram criadas mais vagas posteriormente, totalizando 87, sendo que foram nomeados 112 candidatos aprovados, porém, somente 79 foram empossados, de modo que deveriam ter sido nomeados mais 8 candidatos aprovados, alcançando a sua classificação (117ª), contudo, foram efetivadas contratações temporárias para os cargos vagos.

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 294/314, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por SIMONE BADIANI CAMATTA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação mandamental impetrada contra ato supostamente coator e abusivo imputado ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Educação de Marilândia/ES, denegou a segurança pleiteada, condenando a impetrante/apelante ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido.

A apelante sustenta, em suma (fls. 249/271), que, apesar de sua classificação fora do número de vagas ofertado no edital, surgiram novas vagas na vigência do concurso público, e foram efetivadas contratações temporárias em detrimento dos candidatos aprovados.

Afirma que, não obstante as 54 vagas ofertadas no edital, foram criadas mais vagas posteriormente, totalizando 87, sendo que foram nomeados 112 candidatos aprovados, porém, somente 79 foram empossados, de modo que deveriam ter sido nomeados mais 8 candidatos aprovados, alcançando a sua classificação (117ª), contudo, foram efetivadas contratações temporárias para os cargos vagos.

É sabido que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o “surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

De acordo com pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado” (RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

Segundo a Corte da Cidadania a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. Precedentes do STJ e do STF. 2. A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. 3. A prorrogação dos contratos temporários para além dos limites temporais legalmente fixados não modifica sua natureza transitória, para transformá-los em vínculos efetivos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIDORES TERCEIRIZADOS OCUPAM OS CARGOS PARA OS QUAIS HÁ CONCURSO VÁLIDO COM CANDIDATOS APROVADOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO PODE SER AVALIADA NESTA CORTE A ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem de que a manutenção de contratos temporários de terceirizados para o mesmo cargo, por si só, não gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação, pois deve ser comprovada além das contratações, a existência de cargos de provimento efetivo desocupados, encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no REsp. 1.368.511/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.6.2013 e AgRg no RMS 33.514/MA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 8.5.2013. 2. No caso, o autor foi aprovado na 105a. posição, havendo previsão, no Edital do certamente, de apenas 6 vagas a serem preenchidas. Com efeito, não há direito subjetivo do candidato à nomeação, porquanto sua classificação na relação de aprovados no certame está muito além do número de vagas previstas. 3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 162.513/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IRREGULARIDADE POR PARTE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a classificação e a aprovação do candidato, fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, apenas confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja por criação de Lei ou por força de vacância, ainda que não haja previsão editalícia para o preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do certame (MS 19.884/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013), e houver preterição da convocação dos candidatos aprovados pela contratação de servidores temporários. 2. Essencial que o candidato demonstre a existência de vagas ativas, ou seja, criadas por Lei ou desocupadas em razão de aposentadoria, exoneração ou outra forma de vacância; bem como, aponte a realização de designações temporárias para ocupar tais vagas, em número suficiente a alcançar sua posição classificatória no concurso, comprovando que caracterizaram afronta aos dispositivos constitucionais do artigo 37, incs. II e IX, da Constituição Federal. 3. Determinar a nomeação de candidatos em número excedente às vagas comprovadamente disponíveis nos quadros da Administração, sem o respeito da ordem classificatória e sem prova da existência de cargos vagos, poderia implicar em desequilíbrio das finanças públicas e, até mesmo, resultar em extrapolação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com responsabilização do Governador, na forma da Lei. 4. Segurança denegada. (TJES; MS 0020856-64.2015.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 5. Sob esse prisma, considerando que o impetrante restou aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, não possui o mesmo direito subjetivo à nomeação. 6. O simples fato do Estado do Espírito Santo ter procedido a contratação de servidor temporário para o cargo de professor de história, na localidade de Santa Leopoldina, não autoriza entendimento de que a referida contratação ocorrera para ocupar cargos vagos, porquanto visa atender o aumento temporário de alunos matriculados naquele ano (fls. 45-V/46). 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados. (MS 13.823/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010) 8. Segurança Denegada. (TJES; MS 0038246-13.2016.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 07/08/2017; DJES 16/08/2017).

No caso, em que pese a irresignação da apelante, não está comprovado o desvio de finalidade nas contratações temporárias municipais, ou seja, as apontadas contratações temporárias para preenchimento de cargos vagos efetivos.

A impetrante/apelante prestou concurso público regulado por meio do Edital nº 001/2015, e foi aprovada na 117ª (centésima décima sétima) colocação do cargo MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (fl. 51), para o qual o certame ofertou 54 (cinquenta e quatro) vagas para concorrência geral (fl. 22).

O prazo de validade do concurso foi prorrogado por mais dois anos a partir de 14/04/2018 (fl. 53), sendo que, durante a vigência do certame, conforme editais nº 09/2019 e nº 11/2019, foram promovidas contratações temporárias, dentre outros, de Professor MaPA, prestigiando os candidatos aprovados no aludido concurso regido pelo Edital nº 001/2015, visando suprir vagas existentes em decorrência de substituição de efetivos afastados em razão de ocupação de cargo de direção escolar e coordenação escolar, licenças médicas, do exercícios de cargo comissionado, de função gratificada ou de composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (fls. 58 e 68).

Não há comprovação de que as contratações temporárias foram efetivadas irregularmente, ao contrário, consta dos autos um rol de justificativas legais para a contratação dos professores temporários (fls. 173/8).

Apesar de a impetrante/apelante ter juntado, após informações, um histórico mais amplo das contratações temporárias, o mandado de segurança não admite dilação probatória, e ela mesma indica que foram nomeados no período um quantitativo expressivo de servidores efetivos aprovados no concurso público que prestou, não havendo que se pressupor contratação irregular por situações transitórias de salas vagas decorrentes da não efetivação ou exoneração de servidor, eis que, para tanto, seria necessário aferir a data da quebra do vínculo justificadora da contratação, mormente em 2020, ano em que terminou a vigência do certame.

Menciona-se que somente na apelação a impetrante comprova a nomeação da 112ª candidata classificada para o seu cargo, o que ocorreu já na iminência de vencer o prazo de validade do certame, em abril de 2020 (fl. 272), sendo que sua colocação, como já dito, era a 117ª posição.

Posto isso, CONHEÇO do recurso de apelação cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na ação mandamental.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO PELO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PREENCHIMENTO IRREGULAR/DESVIO DE FINALIDADE DE CARGO VAGO SURGIDO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STF, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598099).

2. O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

3. Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o “surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” (RE 837311).

4. De acordo com pacífica jurisprudência do STJ: “Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado” (RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

5. Segundo a Corte da Cidadania a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito.

6. Hipótese em que não há comprovação de desvio de finalidade nas contratações temporárias municipais, ou seja, de que as apontadas contratações temporárias de deram para preenchimento de cargos vagos efetivos. Ao contrário, consta dos autos um rol de justificativas legais para a contratação dos professores temporários.

7. Apesar de a impetrante/apelante ter juntado, após informações, um histórico mais amplo das contratações temporárias, o mandado de segurança não admite dilação probatória, e ela mesma indica que foram nomeados no período um quantitativo expressivo de servidores efetivos aprovados no concurso público que prestou, não havendo que se pressupor contratação irregular por situações transitórias de salas vagas decorrentes da não efetivação ou exoneração de servidor, eis que, para tanto, seria necessário aferir a data da quebra do vínculo justificadora da contratação, mormente em 2020, ano em que terminou a vigência do certame.

8. Somente na apelação a impetrante comprova a nomeação da 112ª candidata classificada para o seu cargo, o que ocorreu já na iminência de vencer o prazo de validade do certame, em abril de 2020, sendo que sua colocação era a 117ª posição.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.